Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714794-04.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON GAMA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade das palavras das vítimas, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie. 2. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com seu comparsa, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu os pertences das vítimas. 3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do procedimento de reconhecimento, ao argumento de que não foram atendidos os ditames legais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJDFT, inclusive em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a condenação estar fundamentada em outras provas além do reconhecimento, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial” (AgRg no AREsp n. 2.531.502/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma (STJ). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Ainda, oportuno registrar que a Corte Superior possui firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “dissídio jurisprudencial não configurado, uma vez que a agravante apresentou como julgado paradigma um acórdão proferido em habeas corpus” (AgRg nos EAREsp n. 1.930.585/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 15/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020